Tribunal: STF
Processo: ARE 1390871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    Reexame necessário e apelação - ação de complementação de aposentadoria - Município de Nepomuceno - servidor do SAAE - autarquia municipal - ilegitimidade passiva - coisa julgada formal - art. 486, §§ 1 0e 20do CPC - Lei Municipal 22, de 1995 - aplicabilidade aos servidores municipais - administração indireta - autonomia administrativa e econômico-financeira - improcedência do pedido - sentença reformada - recursos voluntários prejudicados. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, devido à ilegitimidade passiva, não obsta que a parte reproponha a ação, desde que corrigido o vicio que levou à sentença terminativa. Proposta a ação sem correção do vício, a rejeição da inicial, em relação à parte ilegítima passiva, é de rigor. Aplicação do art. 486, §§ 1 0e 20 , do Código de Processo Civil. Dado que a Lei Municipal 22, de 1995 elenca o Município de Nepomuceno como responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria, com a própria dotação orçamentária municipal, o beneficio não pode ser estendido aos servidores da Administração Indireta, que conta com autonomia administrativa e econômico-financeira. O pagamento da complementação de aposentadoria dos servidores tem impacto direto na dotação orçamentária do ente pagador. Se o autor era servidor do SAAE, não pode onerar o Município de Nepomuceno. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 14, 15 e 16, da CF, bem como aos arts. 6º e 7º da EC 41/2003. Sustenta que “os servidores ocupantes de cargo efetivo que estejam vinculados ao regime geral da previdência social cujo município não tenha criado o regime previdenciário complementar de natureza fechada não podem sofre pela omissão da Administração no trato das questões previdenciárias. É, portanto, devida a complementação dos proventos e das pensões e, regular a despesa efetuada pelo Município”.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que incidem, no caso, as Súmulas 280 e 283/STF. 



     



    4. O agravo não pode ser conhecido. A petição recursal não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:



    “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF).



    5.  Precedentes: AI 841.690-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 550.505-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 786.044AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator